Tribunal: TJSP
Processo: 1015258-02.2015.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Gilberto Leme
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DO DÉBITO INDEVIDO PELA AUTORA. EXEGESE DO ART. 42 DO CDC. A MERA COBRANÇA DE DÍVIDA INDEVIDA NÃO CONFIGURA DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.